Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749823-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DESPACHO No ato de interposição do presente agravo, a recorrente não apresentou o comprovante do preparo recursal. Assim, procedeu-se a sua intimação para que efetuasse o pagamento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC, sob pena de deserção. Todavia, com o intuito de atender a determinação em comento, a agravante juntou os documentos anexados aos Ids. 21888991 e 21888993, os quais denotam o recolhimento do pagamento do preparo , porém, de forma simples, ou seja, no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Observo que o recibo de pagamento anexado ao Id. 21888996, se refere à guia de preparo do recurso que instruía o presente agravo de instrumento, mas que não havia sido anexado. Assim, entendo que, embora tenha efetuado o pagamento de forma simples, o mesmo atende à determinação deste Relator, uma vez que o recibo de pagamento anexado ao Id. 21888996, refere-se à guia de emolumentos relativa ao preparo do presente recurso, tendo ambos a mesma data do vencimento e cujo pagamento se deu ainda em 18.11.2020, mesmo dia da interposição respectiva. Portanto, como não houve pedido de urgência nesta sede recursal, cumpra-se a Secretaria a determinação já contida no Id. 21582667, no sentido de proceder a intimação da parte agravada. Após, conclusos para exame do mérito. Brasília,8 de dezembro de 2020 18:34:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA